Tribunal: TJBA
Processo: 8027579-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027579-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOELSON DE JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER BUFFON DAS VIRGENS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL, JURI, DE EXECUÇÕES PENAIS E INFÃNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE GANDU - BA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ART.
121, §2º, II,
DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. FATO OCORRIDO EM 2006. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, COM FULCRO NO ART. 366, CPP, EM 2015. PRISÃO EFETIVADA SOMENTE EM 24/04/2025. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA EM 30/04/2025, SEM JUNTADA AOS AUTOS DE DECISÃO ESCRITA E FUNDAMENTADA MANTENDO A PRISÃO DO PACIENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF E ART. 315, CPP.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1. O impetrante busca a restituição do
status libertati
s
do paciente, sustentando, dentre outras arguições, que, embora a audiência de custódia tenha ocorrido no dia 30/04/2025, até a data da impetração (12/05/2025) não havia manifestação da autoridade coatora acerca da legalidade da prisão, tampouco sobre o pedido de liberdade provisória protocolado em 28/04/2025 pela defesa. Além disso, afirma que o motivo ensejador da decretação da prisão preventiva do paciente não se faz mais presente, considerando que foi localizado, devidamente citado, apresentou resposta à acusação, com a designação de data para audiência de instrução e julgamento.

3. No que toca ao trâmite processual, verifica-se que o paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal nº. 0000813-96.2019.8.05.0082, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, §2º, II do Código Penal, fato ocorrido em 25/12/2006. A denúncia foi recebida em 11/05/2015, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente
“
a fim de garantir a aplicação da lei penal, considerando que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, durante todos esses anos após o crime”
.

4. O paciente foi citado por edital, com a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, em decisão datada de 25/03/2022. Em novembro de 2024, o Ministério Público apresentou endereços nos quais o acusado poderia ser encontrado e foi expedida carta precatória para a comarca de Linhares/ES, com a citação pessoal do acusado em 17/12/2024, sem cumprimento do mandado de prisão em aberto, o que só veio ocorrer em 24/04/2025, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

5. Diante da não realização da audiência de custódia pelo juízo do local da prisão, a autoridade dita coatora realizou a assentada em 30/04/2025, oportunidade em que consignou no termo de audiência que se manifestaria
a posteriori
sobre o pedido de liberdade formulado pela defesa, o que não ocorreu.

6. Esse contexto evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, que estava preso por força de mandado de prisão preventiva desde 30/04/2025, sem que, até a data do deferimento da medida liminar (14/05/2025), tivesse sido juntada aos autos a decisão escrita e fundamentada, com os motivos que levaram à autoridade impetrada a manter a sua prisão, o que viola o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.

7. Ademais, no que tange ao fundamento do decreto constritor, qual seja, a garantia da aplicação da lei penal, observa-se que essa justificativa não mais subsiste, uma vez que o acusado foi localizado em dezembro de 2024, citado pessoalmente, apresentou resposta à acusação e já há audiência de instrução e julgamento designada para 14/07/2025, às 16h, de modo que não há elementos concretos que indiquem risco à aplicação da lei penal que justifiquem a manutenção de sua prisão preventiva.

8. Ressalte-se, ainda, que os fatos apurados no processo de origem ocorreram em dezembro de 2006, há mais de 18 (dezoito) anos e não se tem notícia de outro envolvimento do acusado com a prática de crimes, sendo tecnicamente primário, com residência fixa em Linhares/ES e emprego lícito (motorista), reunindo, portanto, as condições subjetivas para responder ao processo em liberdade.

9. Destarte, o cenário acima delineado indica que a liberdade provisória do paciente não coloca em risco a ordem pública nem o andamento do processo e impõe a concessão da ordem, com a confirmação integral da medida liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dispostas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal, a saber: a) comparecimento bimestral em cartório criminal da Comarca onde reside para informar e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside pelo período superior a 14 (catorze) dias, sem prévia autorização do juízo; c) manter seu endereço atualizado e d) comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para 14/07/2025, às 16h.

HABEAS CORPUS CONHECI
DO. ORDEM CONCEDIDA, COM A RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8027579-92.2025.8.05.0000 impetrado por WAGNER BUFFON DAS VIRGENS (OAB/ES 16.275), em favor de JOELSON DE JESUS LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.